Tribunal: TJMT
Processo: 0500146-13.2014.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500146-13.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARMEN LUIZA BRUSCHI - CPF: 255.124.559-15 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), LUCIANE INFANTINO FRANCA - CPF: 017.510.141-85 (ADVOGADO), PAOLA FREITAS PENNA - CPF: 022.446.301-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO TETO DO JUIZADO À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – VALOR EXTRAPOLADO EM RAZÃO DO TEMPO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PARA EXECUÇÃO DOS JULGADOS INDEPENDENTE DA QUANTIA A SER EXECUTADA – PRECEDENTES STJ – ACRÉSCIMOS POR ENGARGOS POSTERIORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em limitação de execução de título judicial, que somente alcançou valor superior em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), isto porque, a circunstância não altera a competência para a execução. Precedentes STJ.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020